Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na possibilidade da promoção da suspensão imediata dos efeitos da obrigação, imposta ao recorrente por meio de sentença, de prestar alimentos à recorrida.
2. O parâmetro para a fixação do valor dos alimentos deve pautar-se nos elementos que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social e econômica, dentre outros fatores.
3. De acordo com o art. 1699 do Código Civil, no caso de mudança na situação financeira do devedor dos alimentos, ou mesmo do credor, o respectivo interessado poderá demandar a exoneração da obrigação de prestar alimentos anteriormente imposta ou mesmo a redução ou a majoração do encargo. 3.1. Aliás, a referida obrigação decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São seus pressupostos, portanto: a) a necessidade de quem os requer, bem como a impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
4. No caso, o autor sustenta que o valor da obrigação alimentar foi fixado em favor da recorrida nommontante de R$ 3.187,19 (três mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos), o que corresponderia a 15% (treze por cento) de seus proventos mensais. 4.1. Argumenta ainda estar acometido de neoplasia maligna (câncer de pele), razão pelo qual o tratamento tem consumido parte considerável dos seus proventos.
5. No entanto, percebe-se que não houve a demonstração, na origem, dos gastos alegados pelo agravante, o que justificaria, em tese, o acolhimento da pretensão ora em exame.
6. Recurso conhecido e desprovido.